Tribunal: STF
Processo: HC 185575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
TORTURA-CASTIGO – RELAÇÃO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TIPICIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP, no processo nº 0008105-82.2007.8.26.0272, condenou a paciente a 8 anos e 3 meses de reclusão, ante a prática das infrações previstas nos artigos 1º, inciso II (submeter alguém, sob a própria guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo), combinado com o § 4º, inciso I (causa de aumento em razão de ter sido o delito cometido por agente público), da Lei nº 9.455/1997, e 339, cabeça (denunciação caluniosa), do Código Penal.
    A Nona Câmara Criminal desproveu apelação formalizada pelo Ministério Público e proveu parcialmente a da defesa, reduzindo a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 3 meses de detenção, em virtude da prática dos crimes versados, respectivamente, nos artigos 1º da Lei nº 9.455/1997 e 146 do Código Penal. Destacou comprovada a tortura, ressaltando haverem sido as vítimas submetidas a intenso sofrimento físico, mediante espancamento, demonstrado por fotografias juntadas ao processo. Frisou imprópria a desclassificação para o delito de lesão corporal. Embargos declaratórios foram desprovidos e recurso especial inadmitido pelo Tribunal de Justiça.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, ao reconsiderar o ato por meio do qual negado seguimento ao agravo em recurso especial nº 342.273/SP, desproveu-o.
    O impetrante sustenta desrespeitados os princípios da legalidade e da taxatividade, asseverando não revelada, na sentença, a relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, a tornar nulo o pronunciamento no tocante ao crime de tortura.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca seja reconhecida a nulidade da sentença.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver a Primeira Turma, nos termos do voto de Vossa Excelência, desprovido o agravo em recurso extraordinário nº 1.207.416/SP. O título condenatório transitou em julgado no dia 18 de fevereiro último.
           A fase é de exame da medida de urgência.
    2. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão maior situa-se no âmbito da excepcionalidade. Surge indispensável ilegalidade manifesta. 
    Conforme constam das peças juntadas ao processo, o Juízo, ao proferir sentença condenatória – documento nº 5 –, assentou verificada a materialidade e a autoria do delito de tortura, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Levou em conta depoimentos prestados pelas vítimas, fotografias dos ofendidos e laudos de exame de corpo de delito, tendo como demonstradas as lesões, decorrentes de espancamento. Concluiu que a paciente e os demais corréus, então guardas municipais, valendo-se dessa qualidade, submeteram as vítimas, sob seu poder e autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como castigo e medida de caráter preventivo. Destacou individualizada a conduta da paciente, referindo a reconhecimento pelos ofendidos, no que apontada como autora de chutes e socos. O Tribunal de Justiça, no acórdão alusivo a apelação – documento nº 9 –, declarou correta a óptica adotada pelo Juízo, tendo como inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal. Ressaltou a finalidade dos atos, voltados a castigar as vítimas, no que buscaram, na sede da corporação, então integrada pela paciente, informações sobre abordagem anterior, bem como para evitar que houvesse relato às autoridades. Presentes os elementos de convicção, teve-se conjunto probatório idôneo, apto a revelar relação de poder e autoridade, ainda que circunstancial, considerados agressores e vítimas, não surgindo relevante o articulado quanto à não caracterização do delito tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator